Tribunal: TJES
Processo: 5044093-86.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044093-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MENEZES DE JESUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5044093-86.2023.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
ANGELA MENEZES DE JESUS

REC
ORRID
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LESÃO PROVOCADA POR MORDIDA DE CACHORRO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO INOMINADO
PROVIDO
.

SENTENÇA
REFORMADA
,
EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11088335.

Contrarrazões no Id. 11088338.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11088335), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11088033), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Requerido Estado do Espírito Santo no pagamento à autora Angela Menezes de Jesus de indenização por danos morais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil’’.

Trata-se de ação de
indenização por
danos morais

na qual a Autora alega ter sido mordida por um cachorro
pertencente à Polícia Militar do Espírito Santo enquanto comercializava doces em via pública. O ataque do animal teria causado lesões físicas às nádegas da Recorrente, sendo necessário, a aplicação de vacina antirrábica para prevenir futura infecção. Diz, ainda, ter sofrido abalo emocional significativo, tendo desenvolvido sintomas de ansiedade e medo de animais.

Em suma,
o
magistrad
o

primevo

entendeu
terem sido preenchidos os requisitos legais para a caracterização do dever de indenizar.

A

Auto
r
a
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegand
o
necessidade de majoração dos danos morais.

Pois bem.

Merece reforma a sentença combatida no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, por entender que o valor não abrangerá o aspecto punitivo necessário pela conduta do Recorrido, bem como de seu descaso para o ocorrido.

Conforme jurisprudência do STJ, "o quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa" (STJ, Resp. n.º 959.904/PR, Rel. Min. Luiz Fux).

Sopesadas as circunstâncias preponderantes que envolvem o caso concreto,
arbitro o montante de R$
6
.000,00
(seis mil reais)
, a título de danos morais
, quantia que entendo também como suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de punir o
Estado,
bem como para que passe a adotar condutas positivas frente aos
administrados
, evitando a ocorrência de fatos análogos aos narrados nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO

PROVIMENTO
para
reformar,
em parte,
a r. sentença impugnada,
JULGANDO PROCEDENTE o pedido, para:

a
)
CONDENAR

o
Recorrid
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a indenizar, a título de danos morais,
a
Recorrente
ANGELA MENEZES DE JESUS
na quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
.

F
icam mantidos os demais termos da sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)